Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ESCASSA. BENEFÍCIO DEVIDO.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida à microempresa individual quando a ausência de faturamento e a movimentação bancária comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. Deu-se provimento ao recurso.